Tribunal: TJDFT
Processo: 0713181-52.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0713181-52.2023.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. APELADO: ALFREDO ROCHA FILHO D E C I S Ã O O presente feito está relacionado, para fins de prevenção, ao AI 0714494-51.2023.8.07.0000 (ID 48515476) distribuído ao eminente Desembargador FERNANDO ANTONIO HABIBE PEREIRA. Verificando-se a inexistência de qualquer óbice, distribuam-se os autos ao relator prevento, nos termos do artigo 81 do atual Regimento Interno. Publique-se. Brasília/DF, 27 de outubro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator